Tribunal: TJES
Processo: 0000461-20.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000461-20.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WHELRISON PEREIRA NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WHELRISON PEREIRA NEVES contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, e do art. 329, do CP, a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e a 02 (dois) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente a absolvição do apelante por insuficiência de provas, afirmando que o depoimento prestado pelos agentes públicos são isolados e destoam do contexto probatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta incursa no art. 33 da Lei 11.343/06 à do crime previsto no art. 28 da mesma Lei. Questiona, ainda, a dosimetria da pena, requerendo a redução da reprimenda base ao mínimo legal, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em sua fração máxima de diminuição, assim como o afastamento da causa de aumento de pena do art. 33, VI, da Lei 11.343/06. Postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a redução da pena de multa, a concessão da assistência judiciária gratuita e a realização de detração penal visando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por WHELRISON PEREIRA NEVES contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, e do art. 329, do CP, a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e a 02 (dois) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente a absolvição do apelante por insuficiência de provas, afirmando que o depoimento prestado pelos agentes públicos são isolados e destoam do contexto probatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta incursa no art. 33 da Lei 11.343/06 para a do crime previsto no art. 28 da mesma Lei. Questiona, ainda, a dosimetria da pena, requerendo a redução da reprimenda base ao mínimo legal, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em sua fração máxima de diminuição, assim como o afastamento da causa de aumento de pena do art. 33, VI, da Lei 11.343/06. Postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a redução da pena de multa, a concessão da assistência judiciária gratuita e a realização de detração penal visando a alteração o regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 25/05/2021, por volta de 12:34 horas, policiais militares, em razão de informações acerca da traficância exercida pelo acusado, montaram campana e visualizaram o momento em que ele, com seu filho no colo, entregou entorpecentes a outros dois indivíduos, menores de idade.

Ainda se depreende da inicial que o acusado resistiu à ação dos policiais, agindo de forma violenta, com chutes e socos, quando os agentes tentaram o colocar no compartimento de segurança da viatura, o que levou à necessidade de algemar seus pés e do uso progressivo da força.

Por fim, ficou consignado que diante da informação de que o réu guardava entorpecentes na casa de sua genitora, deslocaram-se até o local e encontraram lá uma balança de precisão, um papelote de cocaína, sete pedras de
crack
, uma bucha pequena de maconha e um pedaço maior da mesma substância, além de um pote de ácido bórico.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está evidenciada pela apreensão de 07 (sete) pedras de
crack
(3,6 gramas), 01 (um) papelote de cocaína (1,4 grama), 03 (três) buchas de maconha (5,1 gramas), e um pedaço maior da mesma substância (46,5 gramas). A natureza entorpecente dos materiais apreendidos foi corroborada pelo laudo de exame químico acostado aos autos.

A autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

O acusado, em sede policial, nega os fatos que são a ele atribuídos, asseverando que as drogas encontradas na casa de sua mãe não lhe pertenciam, e, em sede judicial, segue negando a traficância, afirmando que entrou na casa de sua genitora no dia dos fatos para pegar seu filho e que foi abordado pelos policiais quando retornava para sua casa, mas nega ter entregado droga aos menores na rua, que apenas o convidaram para usar maconha que lhes pertencia.

No entanto, os policiais militares, tanto em sede policial quanto judicial, foram categóricos quanto à dinâmica narrada na denúncia.

O policial Luan confirmou, em Juízo, suas declarações prestadas em sede policial, e declarou que tinha informações de que o réu traficava no morro e que por isso realizou a campana para observar se as denúncias procediam, quando pôde visualizar o acusado, com seu filho no colo, entregando uma substância aos menores, posteriormente abordados, tendo sido constatado que se tratava de maconha que lhes havia sido entregue. Reafirmou que o réu, ao ser comunicado que seria preso, ofereceu resistência, inclusive agredindo os militares. Confirmou que na casa da mãe do acusado, local que, segundo informações, era utilizado para depósito de drogas destinadas à mercância, foram localizados outros entorpecentes e material afeto à traficância.

O policial Gil Fernando, por seu turno, além de corroborar as declarações prestadas pelo outro agente público, foi ainda mais específico, alegando que as informações eram de que o acusado estava dominando a região do Rosário I, ao ponto de impedir que viaturas subissem o morro. Ressaltou que as informações davam conta de que o réu utilizava a casa de sua mãe como depósito das drogas, as quais pegava pouco a pouco, utilizando seu filho de colo como instrumento para coibir a ação policial.

Embora a Defesa afirme que os depoimentos policiais não podem amparar o édito condenatório, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tais declarações constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando coesas e detalhadas e não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Imperioso consignar ainda que o sentenciante expressamente consignou que o réu é
“
conhecido no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas, o qual inclusive respondeu a vários processos enquanto menor, sendo a maioria pelo seu envolvimento com o tráfico de

drogas (0000106-44.2020.8.08.0007,0000505-73.2020.8.08.0007, 0000705-22.2016.8.08.0007,0000962-76.2018.8.08.0007, 00009710420198080007, 0001682-14.2016.8.08.0007, 0002307-77.2018.8.08.0007 e 0004572-12.2020.8.08.0030)”
.

Também é importante ressaltar que,
“consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente”
(STJ, RHC 94.980/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 29/03/2021).

In casu
, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos, em que fora flagrada a traficância, encontradas drogas de natureza variada e materiais comumente utilizados na traficância (balança de precisão, sacolés, ácido bórico e papel filme), sendo, por isso, inviável a desclassificação pretendida pela Defesa.

Também não procede o pleito absolutório no tocante ao crime de resistência, uma vez que a violência empreendida contra os policiais está suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos agentes públicos, sendo prescindível para tanto a realização de exame pericial, conforme orientação desta Corte:
TJES,
AC
014200195619, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022
.

No que diz respeito à dosimetria, verifico que, de fato, o magistrado
a quo
utilizou-se de fundamentação genérica e inerente ao tipo penal (lucro fácil) para valorar negativamente a culpabilidade.

Contudo, reputo que deve ser mantida a desvaloração de tal circunstância judicial em reforço de fundamentação, autorizado pela jurisprudência (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067210000658, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 20/07/2022, Publicação: 01/08/2022).

Isso diante da apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados na traficânc
ia (balança de precisão, sacolés, ácido bórico e papel filme), além do papel preponderante do réu na traficância da região, ressaltado pelos policiais militares.

Além disso, o sentenciante observou, com propriedade, a preponderância da natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas, razão pela qual o afastamento da pena-base do mínimo legal, em 01 (um) ano e 03 (três) meses, apresenta-se proporcional e respeita o disposto no art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Foi devidamente atenuada em 1/6 a pena do réu, na segunda fase, pela incidência da atenuante da menoridade relativa.

O afastamento da figura do tráfico privilegiado operado na origem deu-se com arrimo em fundamentação idônea, uma vez que (i) a existência de extensos registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas praticados pelo acusado, que, à época em que foi preso, tinha recentemente completado a maioridade, e (ii) o conhecimento dos policiais acerca da traficância por si exercida; demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas e lhe retiram a condição de pequeno traficante eventual, figura que o legislador pretendeu agraciar com o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1 - Não há que se falar em aplicação da pena-base no mínimo legal quando restou evidenciado que a quantidade e natureza das drogas encontradas são desfavoráveis ao Apelante, conforme previsto no artigo 42 da Lei nº. 11.343/06. 2 Tendo em vista que o Apelante contava com idade inferior a 21 anos na época dos fatos, a aplicação da atenuante referente à menoridade relativa é medida que se impõe. 3 - A jurisprudência é uníssona no sentido de que registros de atos infracionais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. 4 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036200002842, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Impossível o afastamento da causa de aumento de pena do art. 33, VI, da Lei 11.343/06, uma vez que a conduta do acusado atingiu não apenas dois menores, para os quais vendeu entorpecentes, mas vinha regularmente colocando em risco seu filho menor, utilizado como “escudo” para a atividade criminosa, justificando-se, pela gravidade de tais fatos e quantidade de menores envolvidos, a utilização da fração de 1/5 para majoração da pena relativa ao tráfico de drogas.

A pena-base do crime de resistência já foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) meses de detenção, não se podendo reduzir aquém disso na segunda fase pela atenuante da menoridade relativa, em razão do que
dispõe a súmula 231 do STJ.

Diante do
quantum
de pena privativa de liberdade fixado, inviável sua substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, I, do CP, sendo pelo mesmo motivo adequado o regime inicial estabelecido (semiaberto), nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Com propriedade, o magistrado
a quo
deixou de aplicar a detração quando da sentença, proferida em outubro de 2021, porquanto o período durante o qual o acusado remanesceu preso preventivamente à época, de cerca de seis meses, não implicaria em alteração do regime inicial estabelecido, em razão do total de pena privativa de liberdade a que foi condenado.

Além disso, esta Corte entende que a apelação não é a via adequada para tal requerimento, o qual deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, assim como eventual pedido de deferimento de assistência judiciária gratuita visando a isenção de custas processuais. Vejamos:
TJES,
AC
050160067091, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 20/07/2022, Publicação: 01/08/2022; TJES,
AC
011150082128, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 28/06/2022
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO PRESTADO P
OR POLICIAIS MILITARES
. IMPRESTABILIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA.
PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM REALIZADOS NA DOSIMETRIA DA PENA.
CULPABILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA.

REGIME INICIAL ADEQUADO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO REGIME INICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está evidenciada pela apreensão de de 07 (sete) pedras de
crack
(3,6 gramas), 01 (um) papelote de cocaína (1,4 grama), 03 (três) buchas de maconha (5,1 gramas), e um pedaço maior da mesma substância (46,5 gramas), cuja natureza entorpecente foi corroborada pelo laudo de exame químico, e a autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos dos policiais militares.

2. Embora a Defesa afirme que os depoimentos policiais não podem amparar o édito condenatório, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tais declarações constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando coesas e detalhadas e não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3. O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos, em que fora flagrada a traficância, encontradas drogas de natureza variada e materiais comumente utilizados na traficância (balança de precisão, sacolés e papel filme), sendo, por isso, inviável a desclassificação pretendida pela Defesa.

4. Também não procede o pleito absolutório no tocante ao crime de resistência, uma vez que a violência empreendida contra os policiais está suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos agentes públicos, sendo prescindível para tanto a realização de exame pericial, conforme orientação desta Corte.

5. Ainda que o magistrado
a quo
tenha se utilizado de fundamentação genérica e inerente ao tipo penal (lucro fácil) para valorar negativamente a culpabilidade, deve ser mantida a desvaloração de tal circunstância judicial em reforço de fundamentação, autorizado pela jurisprudência, diante da apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados na traficância (balança de precisão, sacolés, ácido bórico e papel filme), além do papel preponderante do réu na traficância da região, ressaltado pelos policiais militares.

6. Além disso, o sentenciante observou, com propriedade, a preponderância da natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas, razão pela qual o afastamento da pena-base do mínimo legal, em 01 (um) ano e 03 (três) meses, apresenta-se proporcional e respeita o disposto no art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

7. O afastamento da figura do tráfico privilegiado operado na origem deu-se com arrimo em fundamentação idônea, uma vez que (i) a existência de extensos registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas praticados pelo acusado, que, à época em que foi preso, tinha recentemente completado a maioridade, e (ii) o conhecimento dos policiais acerca da traficância por si exercida; demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas e lhe retiram a condição de pequeno traficante eventual, figura que o legislador pretendeu agraciar com o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

8. Impossível o afastamento da causa de aumento de pena do art. 33, VI, da Lei 11.343/06, uma vez que a conduta do acusado atingiu não apenas dois menores, para os quais vendeu entorpecentes, mas vinha regularmente colocando em risco seu filho menor, utilizado como “escudo” para a atividade criminosa, justificando-se, pela gravidade de tais fatos e quantidade de menores envolvidos, a utilização da fração de 1/5 para majoração da pena relativa ao tráfico de drogas.

9. A pena-base do crime de resistência já foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) meses de detenção, não se podendo reduzir aquém disso na segunda fase pela atenuante da menoridade relativa, em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ.

10. Diante do
quantum
de pena privativa de liberdade fixado, inviável sua substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, I, do CP, sendo pelo mesmo motivo adequado o regime inicial estabelecido (semiaberto), nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

11. Com propriedade, o magistrado
a quo
deixou de aplicar a detração quando da sentença, proferida em outubro de 2021, porquanto o período durante o qual o acusado remanesceu preso preventivamente à época, de cerca de seis meses, não implicaria em alteração do regime inicial estabelecido, em razão do total de pena privativa de liberdade a que foi condenado.

12. Além disso, esta Corte entende que a apelação não é a via adequada para tal requerimento, o qual deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, assim como eventual pedido de deferimento de assistência judiciária gratuita visando a isenção de custas processuais.

13. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.